Tribunal: TJSP
Processo: 1004772-55.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação. Serviços bancários. Ação de indenização anulatória de parcelamento c.c indenização por dano moral. Renegociação impugnada sob a alegação de que não foi realizada pela autora. Ônus que cumpria ao apelante. Não demonstração. Apontamento indevido do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Preexistência de inscrição por outro débito. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de

Ementa:
Apelação. Serviços bancários. Ação de indenização anulatória de parcelamento c.c indenização por dano moral. Renegociação impugnada sob a alegação de que não foi realizada pela autora. Ônus que cumpria ao apelante. Não demonstração. Apontamento indevido do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Preexistência de inscrição por outro débito. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral afastado. Litigância de má-fé não configurada. Sentença de procedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000887930
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004772-55.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante ITAÚ UNIBANCO
S/A, é apelada NELLY CRISTINA CARNEVALLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), BENEDITO ANTONIO OKUNO E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004772-55.2018.8.26.0358 cst
2
Voto n.o 19667
Apelação n.o 1004772-55.2018.8.26.0358 Processo digital
Comarca: Mirassol
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelada: Nelly Cristina Carnevalli (Justiça Gratuita)
Juiz: Marcelo Haggi Andreotti
Apelação. Serviços bancários. Ação de indenização anulatória de
parcelamento c.c indenização por dano moral. Renegociação
impugnada sob a alegação de que não foi realizada pela autora. Ônus
que cumpria ao apelante. Não demonstração. Apontamento indevido
do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Preexistência de
inscrição por outro débito. Aplicação da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça. Dano moral afastado. Litigância de má-fé não
configurada. Sentença de procedência parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls.149/151, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedentes os pedidos
formulados em ação anulatória de parcelamento c.c indenização por dano moral proposta por
Nelly Cristina Carnevalli contra Itaú Unibanco S/A, para declarar a nulidade do refinanciamento;
(ii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete
mil reais), atualizados nos termos dos fundamentos, resolvendo o mérito firmado no art. 487,
inciso I, do CPC. O réu foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o banco réu aduzindo que a apelada celebrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004772-55.2018.8.26.0358 cst
3
contrato de empréstimo no valor de R$11.960,00, creditado na conta corrente da apelada, mas as
parcelas não foram liquidadas; pactuou refinanciamento 23/02/2018, no valor de R$33.078,57,
ensejando o contrato final 373329, mediante comparecimento na sua agência perante o gerente
responsável, utilizando-se de sua senha pessoal e intransferível no terminal de atendimento
presencial, tanto que realizou pagamento da primeira parcela do empréstimo no valor de
R$299,00, por meio de boleto bancário, na mesma data da celebração do refinanciamento, em
23/02/2018. Destaca que a sentença apelada beneficiou a apelada em dobro ao conceder-lhe
direito à indenização por danos morais, pois logrou êxito na declaração de nulidade do
refinanciamento devidamente contratado, sem compensação com os valores devidos e
comprovados em seu favor. Defende a legitimidade da contratação e o seu exercício regular do
direito de cobrança da dívida, bem como a inexistência de danos morais. Aduz necessária a
condenação da apelada em litigância de má-fé, pois é clara a tentativa da apelada de se livrar de
dívida regularmente constituída para receber indenização, ressaltando que o MM. Juízo “a quo”
constatou ao declarar que ela altera a verdade dos fatos em seu benefício próprio. Pondera que
pelo princípio da eventualidade, ainda que se considere a ocorrência de dano moral, este deve ser
condizente com a baixa gravidade do eventual aborrecimento e a pouca repercussão do fato,
pautado no princípio da reparação integral do dano. Requer o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (fls. 154/159).
Recurso tempestivo e preparado (fls.169/171).
A autora apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls.175/179).
O banco réu manifestou oposição ao julgamento virtual (fls. 183/184).
É o relatório.
Versa o feito sobre anulatória de parcelamento c.c indenização por
dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004772-55.2018.8.26.0358 cst
4
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do MM. Juiz de primeiro
grau, deve ser parcialmente reformada.
Alega a autora que possui dívida com o banco réu referente a um
empréstimo realizado na data de 08/09/2016, no valor de R$11.960,00 e, como não possui mais
condições de quitar a dívida, pagou apenas as seis parcelas finais do referido empréstimo, com
esse mesmo dinheiro adquirido, deixando de adimplir as demais; que o banco, por conta do
débito não quitado, realizou parcelamento automático e unilateral do restante da dívida, inclusive
com pagamento da primeira parcela, sem seu prévio consentimento; que nunca mais voltou à
referida agência, após a realização do empréstimo; que o réu vem lhe cobrando por diversos
meios, inclusive ligações fora do horário comercial, até nos finais de semana. Informa que após
descoberta do parcelamento elaborou boletim de ocorrência. Defende a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, indenização por dano moral em não menos que dez salários mínimos.
Requer a declaração de nulidade do contrato, bem como a condenação do réu ao pagamento do
importe de dez salários mínios a título de danos morais (fls. 01/14).
O réu, em contestação, defende a existência de vínculo e a legitimidade
da renegociação; que a autora é titular da conta corrente desde 13/07/2012, não podendo alegar
surpresa e incredulidade ao tomar ciência do débito tido como não reconhecido. Aduz que o
débito é decorrente de uma renegociação de dívida firmada em 08.09.2016 no valor de
R$11.960,00, disponibilizado em conta corrente por meio de TED não quitada pela parte autora;
que a autora optou pelo refinanciamento de sua dívida por meio do contrato de renegociação no
4204959, firmado perante o próprio gerente comercial em negociação direta e digitação de senha
pessoal no terminal respectivo em 23/02/2018, de R$33.078,57, a ser quitado em 73 parcelas, das
quais ela quitou a primeira parcela no momento da contratação, beneficiando a cliente ao quitar a
dívida anterior e não houve liberação de nenhum valor adicional a afastar a alegação de fraude.
Defende a legitimidade da negativação, inexistência de dano material e de dano moral, por
inexistência de falha na prestação dos seus serviços. Pugna pelo improvimento dos pedidos
iniciais (fls. 42/46).
A autora afirma que não esteve na agência e que não pediu o
refinanciamento do débito com o banco réu, tanto que compareceu na Delegacia de Polícia local
para elaborar Boletim de Ocorrência no 772/2018 (fls. 21/22). A autora inobstante confirmar ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004772-55.2018.8.26.0358 cst
5
titular de conta bancária em agência do réu e de constar dívida em aberto, nega a renegociação
pois está desempregada. Consta do referido boletim informação que ela em 23/03/2018 recebeu
correspondência do réu confirmando a contratação por meio de ligação telefônica ou uso de
senha e que teve a primeira parcela paga, que desconhece. Esclareceu a declarante que “nunca
solicitou nem contratou tal parcelamento da dívida, e possivelmente sua senha foi usada
indevidamente.” (fls. 21).
Pois bem. Muito embora a autora tenha recebido comprovante da
renegociação (contrato final no 537332959), mediante pagamento da primeira parcela por boleto,
no dia da contratação, o fato é que ela nega a realização do negócio realizado entre as partes e
que sua senha teria sido utilizada indevidamente (fls. 50/55).
Cumpria ao réu demonstrar a realização do negócio pela autora,
mormente porque não cabia à autora provar fato negativo, ou seja, que não compareceu a agência
para realizar a renegociação perante o gerente do banco, como consignado no boletim de
ocorrência. Outrossim, não há nos autos notícia do resultado da apuração do ocorrido pela
autoridade policial.
O magistrado sentenciante ponderou:
“Nesse sentido, não se desincumbiu a requerida do ônus que lhe
competia, porquanto ausente nos autos título jurídico válido à
comprovação da renegociação impugnada pela autora na exordial,
imprestáveis para tanto os contratos de fl. 50/55 e 109/114.
Isso porque os instrumentos são desprovidos de autenticação da
requerente e, ademais, não é crível a narrativa da requerida de
contratação pessoalmente junto ao preposto responsável, cuja
anuência 'se deu ao digitar sua senha pessoal no terminal respectivo'
(fl. 44).
Com efeito, a dificuldade de comprovar a adesão em contratos
eletrônicos é ínsita à modalidade negocial, todavia no caso em apreço
a ré podia se desincumbir de seu ônus mediante simples juntada das
filmagens de seu sistema de gravação visual ou oitiva do preposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004772-55.2018.8.26.0358 cst
6
supostamente responsável pelo oferecimento do produto, mas preferiu
o julgamento antecipado do feito (fl. 144), portanto incide ao caso a
regra de julgamento do art. 373, II, do CPC.
Os demais documentos exibidos (fl. 56/106, 107 e 108) detalham as
condições da renegociação, mas não atestam manifestação válida de
vontade da requerente, logo ilegítimo o negócio jurídico, portanto o
caso de se acolher a pretensão para o fim de declarar a nulidade do
segundo empréstimo, retornando as partes ao status quo ante.
Por tais razões é que improcede o pedido reconvencional de cobrança,
posto que amparado em prestação oriunda de negócio jurídico
declarado nulo.” (fls. 150).
O banco réu, ora apelante, não demonstrou o fato constitutivo de seu
direito, ônus que lhe cabia nos termos do previsto no artigo 373, II, do Código de Processo
Civil/15.
De outro lado, depreende-se dos autos que a autora, além da restrição
questionada, possui outro apontamento (fls. 36).
Por conseguinte, diante da existência de restrições cadastrais anteriores
ao apontamento do débito declarado inexigível pela sentença apelada, foi corretamente aplicada
ao caso a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
A existência de anterior e até então válida restrição ao crédito da autora
elimina a possibilidade de caracterização do dano moral em razão de posterior restrição
indevida.
E este é o entendimento desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004772-55.2018.8.26.0358 cst
7
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por
danos morais. Inserção do nome da Autora no cadastro de proteção ao
crédito. Negativação indevida. Ação acolhida em parte, sem fixação do
dano moral, diante da existência de outras restrições desabonadoras.
Dever de indenizar não caracterizado. Incidência da Súmula 385 do
STJ, diante da existência de outras negativações em nome da Apelante,
contemporâneas àquela, sem que tenham sido infirmadas. Verba
honorária atribuída à Ré, arbitrada no valor R$ 1.000,00. Insurgência
para que seja fixada no importe de 20% sobre o valor da causa.
Descabimento ante o proveito econômico obtido pela Autora. Sentença
mantida. Recurso não provido.”
(Apelação 1018891-74.2018.8.26.0405; Relator JOÃO PAZINE
NETO; 37a Câmara de Direito Privado; j. 19/02/2019)
“AÇÃO DECLARATÓRIA
Pretensão de indenização por danos
morais. INADMISSIBILIDADE: A autora ostenta outras inscrições em
seu nome, o que afasta o cabimento de indenização por danos morais
Súmula
385
do
STJ.
Sentença
mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Pretensão de majoração. DESCABIMENTO:
Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, em atendimento ao
disposto no art. 85, § 8o do CPC/2015. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação 1003904-28.2017.8.26.0127; Relator ISRAEL GÓES DOS
ANJOS; 37a Câmara de Direito Privado; j. 12/02/2019)
“APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA RECURSO DO AUTOR. 1 INEXIGIBILIDADE
DO DÉBITO Cessão de crédito não demonstrada Origem do débito
não comprovada pela ré. 2
DANOS MORAIS Havendo prévia
negativação, descabe indenização por danos morais em razão de
indevido apontamento em cadastro de devedores, na esteira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004772-55.2018.8.26.0358 cst
8
entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça (verbete
385). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação 1037720-48.2018.8.26.0100; Relator SERGIO GOMES; 37a
Câmara de Direito Privado; j. 12/02/2019)
No caso em tela, além de a autora confirmar a existência de débito com
o banco apelante, há anotação anterior em seu nome, razão pela qual afasta-se da condenação do
réu a obrigação de indenizar a autora moralmente.
De outra feita, não é o caso de se reconhecer a má-fé da autora/apelada,
tendo em vista não se vislumbrarem presentes elementos que caracterizem a litigância de má-fé,
nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil/2015.
Destarte, o recurso de apelação do réu deve ser parcialmente provido
para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a
declaração de nulidade do refinanciamento, nos termos da sentença. Em razão da sucumbência
recíproca cada parte deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais a que deu
causa, bem como com os honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados em 10%
sobre o valor da causa atualizado (vc= R$ 9.540,00, fls. 14).
Ficam mantidas as demais disposições da r. sentença.

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(assinatura digital)